Tribunal: STF
Processo: Pet 8495
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ATO PRATICADO FORA DO RECINTO DA CASA LEGISLATIVA. RELAÇÃO COM O MANDATO. IMUNIDADE MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO RELATOR. NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de ação penal privada ajuizada pelo Governador do Estado do Maranhão, Flavio Dino de Castro e Costa, contra o Deputado Federal, Hildo Augusto da Rocha Neto, imputando-lhe a prática de “dois crimes de injúria” e “um crime de calúnia (…) ou um crime de difamação (…) em todos os casos com as causas de aumento de pena do art. 141, II e III, do Código Penal, e tudo em concurso material de crimes (...)”.



    Relata o Querelante, na inicial acusatória, que o conteúdo ofensivo à sua honra teria sido veiculado no dia 25 de outubro de 2019, em entrevista ao apresentador do programa Ponto Final, transmitido pela Rádio Mirante AM.



    Argumenta ser inaplicável, ao caso concreto, a imunidade material prevista no artigo 53, caput, da Constituição Federal, pois as falas teriam sido proferidas fora do ambiente da Casa Legislativa, não havendo nexo entre as ofensas irrogadas e o exercício do mandato parlamentar. Em reforço de argumentação, aduz não caber ao mandatário federal fiscalizar a aplicação de verba pública estadual. Pede a condenação do Querelado, por duas vezes, no crime de injúria, e por uma vez no crime de difamação ou calúnia, em concurso material.



     



    Notificado, o Querelado defendeu a existência de liame entre as falas e o exercício do mandato, invocando a incidência da imunidade parlamentar, cujo espectro de alcance se estenderia ao ambiente externo à Casa Legislativa. Enfatizou que “o tema de entrevista era a destinação der (sic) recursos de emendas para o Estado do Maranhão”, para justificar o pedido de rejeição da ação penal privada (f. 32-46). 



    O Ministério Público Federal, em parecer do Vice-Procurador-Geral da República Humberto Jaques de Medeiros, manifestou-se pela rejeição da queixa-crime (f. 53-58).



    É o relatório. Decido. 



    1. Por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte decidiu que a prerrogativa de foro constitucional é adstrita a crimes praticados por Deputados Federais e Senadores durante o exercício do mandato parlamentar e que estejam, de algum modo, relacionados à função pública por eles desempenhada. Transcrevo a tese que sintetizou o julgamento:



    (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.



    O precedente redefiniu o alcance do foro por prerrogativa de função, inspirado na premissa de que “a prerrogativa de foro é inerente à função parlamentar não possuindo caráter ‘intuitu personae’” (J. J. Gomes Canotilho et al. Comentários à Constituição do Brasil. Saraiva, 2018, p. 1.147).



    No caso, observo que as declarações foram dadas em entrevista radiofônica na qual o tema da pauta era a destinação de recursos públicos federais das emendas parlamentares ao Estado do Maranhão, tendo o Querelado as emitido na condição de partícipe desse processo de alocação de verbas públicas. 



    Presentes, desse modo, os elementos de fixação da competência desta Suprema Corte, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.



    2. Quanto aos requisitos formais, denoto que a procuração juntada no evento 2 cumpre os parâmetros exigidos pelo artigo 44 do Código de Processo Penal, assim como que o Querelante exerceu seu direito à queixa antes do decurso do prazo decadencial de seis meses previsto no artigo 38 do mesmo Codex.



    3. A imputação dirigida ao Querelado é do cometimento das condutas tipificadas nos artigos 138, 139 e 140 c.c. art. 141, incisos II e III, do Código Penal, que têm a seguinte redação:



    Calúnia



    Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:



    Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. (...)



    Difamação



    Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:



    Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. (...)



    Injúria



    Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:



    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. (...)



    Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: (…)



    II - contra funcionário público, em razão de suas funções;



    III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.



    4. No caso concreto, a inicial acusatória é instruída com a transcrição de parte da entrevista que o Querelado concedeu à emissora de rádio, contendo o seguinte teor (peça 1, grifos no original):



    ROBERTO FERNANDES/MIRANTE - Ouvi agora há pouco o deputado Márcio Jerry e o recurso que é destinado para o Estado é apenas 20%. Não é normal que também, todo ano em que se vá decidir sobre essa bancada, parte também seja indicado para o Governo do Estado?



    HILDO ROCHA- Pode ser. Desde que eles botem a parte que cabe a ele. Cada deputado pode indicar R$ 12 milhões para as ações que são ali estipuladas entre 15 emendas positivas. Nós não somos obrigados a botar para o Governo do Estado. Eu, por exemplo, não vou botar porque não acredito na gestão de saúde do Estado. Porque que eu sou obrigado a botar na saúde, se eu sei que a saúde não funciona a contento? Todos nós sabemos que a saúde do Maranhão é um saco de roubo. Agora mesmo, César Pires denunciou o tanto de advogado que tem. Trabalhando sem necessidade nenhuma, só para fazer cabide de emprego. Então, para quê que nós vamos botar dinheiro para manter esse antro de corrupção. Então, nós não vamos botar.



    Vamos botar para o DNIT, para as estradas. É isso que nós queremos botar. Para as estradas federais, que há uma carência muito grande. Tem que botar é para o DNIT. O DNIT precisa de recursos para, primeiro, fazer a manutenção das nossas rodovias, continuar a duplicação da BR 136, começar a fazer a duplicação da BR 010, de Imperatriz a Açailândia, e também, a duplicação da BR 222, de Miranda do Norte a Santa Inês. Isso que nós queremos. Nós não queremos botar para o Estado. Para quê que vou botar para o Estado se o dinheiro vai virar éter?! Aliás, não vai virar éter. Vai virar poupança de Márcio Jerry, poupança de Flávio Dino. Não vou fazer isso. Nós não queremos isso.



    ROBERTO FERNANDES/ MIRANTE - O senhor tem expectativa que se chegue a um acordo até terça-feira?



    HILDO ROCHA - Não, não precisa ser terça-feira. Tem que ter essa decisão até iniciar os relatores setoriais. Porque há precedentes na comissão. Eu estou na CNO (não tenho certeza da sigla) pela terceira vez. Eu já tenho bastante experiência e sei como funciona lá. Agora esse Márcio Jerry com a turma de Flávio Dino, não sabem nem o que é orçamento, não sabem nem para onde vai. Eles não sabem o que fazer. Eles sabem como roubar. isso eles são bons. São craques em roubo e desvio do dinheiro público.



    Como adiantado, a petição inicial transcreveu apenas parcialmente a entrevista. Ao início da entrefala, o apresentador anuncia a pauta a ser tratada: “divergências dentro da bancada federal com a destinação de recursos para o Estado”, questionando o entrevistado sobre as possíveis medidas para evitar que o Estado “perca” mais de duzentos milhões de reais (início aos 15”). 



    O Querelado principia explicando que, no seu ponto de vista, não haverá perda “de maneira nenhuma”. Esclarece o funcionamento das emendas de bancada, para, em seguida, expor que a maioria dos representantes do Estado na Câmara dos Deputados decidiu fazer o encaminhamento dos recursos para o DNIT e para a infraestrutura da Saúde (especifica um hospital). Prossegue afirmando que, depois disso, “os Senadores se reuniram e resolveram “botar” parte considerável dos recursos direto para o Estado, para que o Estado administrasse a Saúde” (início em 52”). Justifica a discordância quanto à alocação proposta, com base nos seguintes argumentos (a partir de 1’03”):



    Olha, nós sabemos que deu Polícia Federal aí na Saúde do Estado do Maranhão, há desvio de recursos, a Secretaria de Saúde do Maranhão é pessimamente avaliada, os hospitais não funcionam a contento. E não é por falta de dinheiro. É por falta de gestão, é por falta de vergonha na cara do gestor, do Secretário de Saúde, do Governador Flávio Dino e da “cambada” que trabalha com ele. Como é que nós vamos “botar” dinheiro federal justamente em uma área que é a pior área de corrupção do governo Flávio Dino? Não vamos “botar”! Então, nós podemos “botar” diretamente com os Municípios, até porque nós conseguimos fiscalizar melhor direto para os Municípios (…) Isso é dinheiro federal e nós não vamos deixar eles desviarem esse dinheiro.



    Delimitado o enredo fático, passo a analisar a viabilidade da peça acusatória, tanto sob a perspectiva do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 41 como da incidência das hipóteses de rejeição e de absolvição sumária previstas nos artigos 395 e 397 do CPP.



    5. Assento, a propósito, que a jurisprudência da Suprema Corte, ao definir o alcance da imunidade parlamentar, distingue manifestações dos mandatários na tribuna da Casa Legislativa a que pertencem e fora dela, fazendo incidir, no primeiro caso, regra imunizante de amplíssimo espectro, que, em regra, sequer demandaria investigação sobre o vínculo entre o conteúdo produzido e o exercício do mandato (o mandatário estaria sujeito apenas à censura política de seus pares, nos termos do art. 55, § 1, da CF/88); e, no segundo caso, de ofensas proferidas fora da Casa Legislativa, imunidade condicionada à pertinência das manifestações e palavras com o exercício do mandato (propter officium). Por todos, cito: Inq 2874 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 01.2.2013; Pet 6156, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2016 e Inq 3814, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2014.



    A investigação do liame entre o ato e a função parlamentar exercida leva em conta o teor do primeiro, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo (cito, a título exemplificativo, questões afetas ao emprego de verbas públicas, atuação de agentes públicos das diferentes esferas de poder, à cidadania, à soberania, ao pluralismo político, aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, à (des)igualdade social, entre outros). 



    Além disso, a jurisprudência do Tribunal vem compreendendo que “(...) mesmo quando desbordem e se enquadrem em tipos penais, as palavras dos congressistas, desde que alguma pertinência com suas funções parlamentares guardem, estarão cobertas pela imunidade material do art. 53, “caput”, da Constituição Federal” (Inq 4324, Rel. Min. Edson Fachin), ou, “[m]esmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, as palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal”. (Inq 4.177, Relator Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJE de 16.6.2016).



    Nestes casos, em que verificados excessos, embora imunes à persecução penal, as condutas não escapam de eventual controle político por quebra de decoro parlamentar, a cargo da Casa Legislativa respectiva (Petição 5.647, Rel. Min. Roberto Barroso e Petição 6.156, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    6. A Procuradoria-Geral da República, ao contextualizar as falas sob apuração, apontou:



    12. Ora, no caso dos autos tem-se um parlamentar do Estado do Maranhão falando sobre o Governador do seu estado e exercendo, na entrevista concedida, a sua liberdade de expressão. Praticando, portanto, atividade conexa e relacionada ao seu mandato parlamentar, na medida em que na entrevista mostra não concordar com a atuação do Governador e se coloca como oposição a ele.



    Compreendo, como procurei demonstrar no tópico anterior, que críticas feitas com palavras duras e eventualmente deselegantes, mesmo quando extrapolam o debate de ideias, estão inseridas no exercício da oposição política, e esta sempre é salutar à democracia, ainda que presente indesejável incivilidade ou mesmo grosseria na fala.



    Nesses casos, tenho dito, presente o regime de imunidade material previsto na Constituição, a verbalização da representação parlamentar placita um modelo de expressão não protocolar, ou mesmo desabrido, via manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente – ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada -, embala a exposição do ponto de vista do orador (Inq 3.948, de minha relatoria, DJe 06.02-2017). 



    No caso concreto, as declarações, embora impolidas, não foram voltadas exclusivamente a insultos e ofensas de natureza pessoal, tampouco descontextualizadas da atuação parlamentar do Querelado. Pelo contrário, publicizaram a justificativa do parlamentar, aos ouvintes da rádio, sobre sua decisão política de não direcionar recursos públicos federais diretamente para a gestão estadual de saúde. 



    Emerge daí a relação entre as ofensas irrogadas e o exercício do mandato parlamentar, que justifica a incidência da causa excludente da tipicidade penal prevista no artigo 53 da Constituição Federal, na linha da jurisprudência do Tribunal.



    A bem da verdade, o conteúdo das declarações situa-se no campo do déficit do debate político, não no da tipicidade penal. E excessos argumentativos na esfera política, convém reiterar, embora infensos à persecução penal, não escapam de eventual controle político por quebra de decoro parlamentar, a cargo da Casa Legislativa.



    De todo modo, o controle judicial do Supremo Tribunal Federal, nestas circunstâncias, há de ser cauteloso. Preferível, ainda que às vezes indesejável sob a ótica da dissuasão de condutas futuras, prestigiar a solução constitucional de imunizar verbalizações de congressistas, ofensivas em tese à honra de terceiros, do que criminalizar tais condutas ao custo de interferir na liberdade de expressão daqueles que, em última instância, vocalizam o povo, especialmente se considerada a ratio essendi da imunidade material, que é garantir a independência no exercício do mandato. 



    7. O Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Regimento Interno, delegou ao Relator diversas atividades judicantes em sede de atuação monocrática, dentre as quais a presidência do processamento de inquéritos e ações penais e a negativa de seguimento de pedido, desde que a pretensão seja contrária à jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, nos termos de seu art. 21, §1°.



    Em casos semelhantes ao presente, de rejeição da queixa pela incidência de imunidade parlamentar, a Corte mantém o entendimento de que a providência está inserida nos poderes singulares do Relator. Cito precedentes do Plenário: Agravo Regimental no Inquérito 2.902 Rel. Min. Ayres Britto, DJe 07.06.2011 e Agravo Regimental no Inquérito 2.874/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 01.02.2013.



    8. Ante o exposto, ausente a tipicidade penal dos fatos narrados na inicial acusatória, nego seguimento à presente queixa-crime, forte no art. 397, inciso III, do CPP, e art. 21, § 1º, RISTF.



    Intimem-se. Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2020.



Ministra Rosa Weber



Relatora